Tribunal: TJBA
Processo: 8012222-88.2024.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8012222-88.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MAYCO SILVA COUTINHO GOMES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO AMADO MARQUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO AMADO MARQUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o réu MAYCO SILVA COUTINHO GOMES a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), mantendo a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do acusado; (ii) definir se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas; (iii) decidir sobre a possibilidade de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade está demonstrada pelo laudo de necropsia, e os indícios de autoria decorrem de elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, os quais sustentam a viabilidade da acusação e a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A pronúncia exige juízo de admissibilidade da acusação, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, não cabendo juízo de certeza.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se verifica no caso concreto, devendo as teses do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima ser submetidas ao julgamento dos jurados.

A manutenção da prisão preventiva é medida adequada diante da gravidade concreta do delito, do modus operandi e da ausência de alteração no quadro fático desde a sua decretação, com base no art. 312 do CPP.

Inviável o pedido de recorrer em liberdade, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e não houve fato novo apto a modificar os fundamentos da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido para inclusão da qualificadora do motivo torpe na decisão de pronúncia.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri quando não forem manifestamente improcedentes.

A prisão preventiva pode ser mantida na decisão de pronúncia se persistirem os fundamentos legais previstos no art. 312 do CPP.

O réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal não tem direito automático de recorrer em liberdade, salvo modificação no quadro fático ou jurídico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012222-88.2024.8.05.0103
, em que figuram, simultaneamente, como recorrentes MAYCO SILVA COUTINHO GOMES e o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso interposto por
MAYCO SILVA COUTINHO GOMES, bem como em dar provimento ao recurso interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator.